Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712623-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUNIA GARCIA DE MELLO FROES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos. 2. A alegação de falta de interesse de agir da parte autora, feita em contrarrazões, não foi realizada em primeira instância, configurando inovação recursal, sendo, portanto, incabível seu conhecimento. Preliminar não conhecida. 3. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor. 3.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu. 3.2. Apesar da presença da instituição financeira no polo passivo, por se tratar de mero depositário, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova, em que ao autor incumbe prova o fato constitutivo do seu direito. 3.3. O autor não apresentou qualquer cálculo indicando os índices incorretos e corretos, limitando-se a alegar a incorreção das atualizações realizadas, não desincumbindo o autor do ônus da prova. Precedentes. 4. Recurso conhecido. Pedidos em contrarrazões não conhecidos por inadequação da via eleita e inovação recursal. Recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria se incumbido de seu ônus probatório, diante da apresentação de todos os documentos que lhe cabia produzir, com índices corretos e planilhas com atualização dos valores. Verbera ser necessário corrigir o valor da data do saque do PASEP até o momento atual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer seja afastada a multa fixada em sede de embargos de declaração, tendo em vista que esses não teriam sido opostos de forma protelatória. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou de atender a determinação, cingindo-se a esclarecer que teria recolhido o preparo de forma correta (ID 58902021 e ID 5927777). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “A jurisprudência do STJ assentou que a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo (...), sob pena de deserção. Hipótese em que o recorrente não realizou a indicação do número do processo a que se refere, impossibilitando a aferição do correto recolhimento das custas devidas (...). Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.410.014/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não deveria subir quanto à suposta ofensa ao artigo 371 do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o inconformismo não deveria transitar em relação à arguida divergência interpretativa, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Nesse sentido, confira-se: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.398/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. No que diz respeito ao pedido para que seja afastada a multa aplicada em sede de embargos de declaração, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pleito formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027